Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Processo : 0738632-53.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 108784001 dos autos originários n. 0705226-77.2017.8.07.0001) que declarou a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista o interesse da União em ingressar no feito. Fundamentou o juízo a quo: Analisando os autos, verifica-se que a UNIÃO, após intimada, manifestou interesse em permanecer na presente ação (ID Num. 108241584). Assim, inclua-se a UNIÃO no polo passivo da presente demanda. Anote-se. De outra parte, saliente-se que “manifestado o interesse da União em ingressar no feito, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal, para que esta decida acerca da intervenção” (Acórdão 1205674, 07119425520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, com fundamento no art. 109, inciso I, da CF c/c art. 64, § 1o, do CPC, DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo, para conhecer, processar e julgar a presente causa e, em consequência, determino a remessa dos autos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com as anotações no registro informatizado deste processo. Com a preclusão, promova a secretaria o encaminhamento do feito. Intimem-se. O agravante sustenta que a liquidação provisória de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.008514-1 não trata de litisconsórcio passivo necessário unitário, nem de aplicação do art. 109, inc. I, da CF. Alega que, a despeito da condenação solidária do agravado, da União e do Banco Central, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo diante da prerrogativa do agravante de ajuizar a liquidação contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. Salienta que o credor não pode ser obrigado a litigar contra aquele que ele não quer, destacando o teor das Súmulas 508 e 556 do STF. Defende a inaplicabilidade do art. 109, inc. I, da Constituição Federal, em demanda composta exclusivamente pelo Banco do Brasil no polo passivo. Requer o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o acórdão paradigma no STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Negritado) Desse modo, a admissão do presente recurso tem respaldo na tese jurídica firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. Posto isso, aprecio o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Existindo responsabilidade solidária, aplicável o art. 275 do Código Civil, para autorizar ao credor dirigir a sua pretensão contra um ou alguns dos devedores. Todavia, a Constituição Federal define a competência da Justiça Federal pela natureza das pessoas envolvidas, não sendo relevante discutir a matéria. E a competência da Justiça Federal cessará quando decidida a impossibilidade de inclusão da União na relação processual, o que se dá por decisão do juiz federal, e não por decisão do juiz de direito a quem foi requerido o ingresso. A propósito, o aresto do colendo STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM MOVIDA POR ALUNO CONTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO. AUTONOMIA. ART. 211 DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A competência cível da Justiça Federal, estabelecida na Constituição, define-se, como regra, pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, suas autarquias ou empresa pública federal na condição de autora, ré, assistente ou opoente (art. 109, I, a), mesmo que a controvérsia diga respeito a matéria que não seja de seu interesse. Nesse último caso, somente cessará a competência federal quando a entidade federal for excluída da relação processual. 2. Não é da competência federal, e sim da estadual, por isso, a causa em que não figuram tais entidades, ainda que a controvérsia diga respeito a matéria que possa lhes interessar. Nesse último caso, a competência passará à Justiça Federal se e quando uma das entidades federais postular seu ingresso na relação processual, até porque "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (súmula 150/STJ). 3. No que se refere a mandado de segurança, compete à Justiça Federal processá-lo e julgá-lo quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também o agente de entidade particular investido de delegação pela União. Nesse último caso, é logicamente inconcebível hipótese de competência estadual, já que, de duas uma: ou o ato é de autoridade (caso em que se tratará de autoridade federal delegada, sujeita à competência federal), ou o ato é de particular, e não ato de autoridade (caso em que o mandado de segurança será incabível), e só quem pode decidir a respeito é o juiz federal (súmula 60/TFR). 4. Os Estados e Municípios gozam de total autonomia para organizar e gerir seus sistemas de ensino (CF, art. 211), e os dirigentes de suas instituições de ensino superior não agem por delegação da União. Por isso, também, que a apreciação jurisdicional de seus atos é da competência da Justiça Estadual. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Patos de Minas-MG, o suscitante. (CC 39.824/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 10/12/2003, DJ 19/12/2003. Negritado) Nesse sentido, decorre dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, requerido o ingresso da União no feito, independentemente da matéria tratada nos autos, cabe a remessa dos autos à Justiça Federal, a quem compete decidir pelo deferimento da inclusão ou, caso indeferido o pedido de ingresso, devolver os autos ao juízo que lhe enviara o feito, senão vejamos: Súmula 150: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 224: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. Na hipótese, a União manifestou interesse em ingressar no feito (id. 108241584 na origem), motivo pelo qual o juízo de origem declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, com fulcro no art. 109, inc. I, da CF c/c art. 64, § 1o, do CPC. Nesse quadro, ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a decisão combatida observou a lei e a jurisprudência. Da mesma maneira, não há falar em periculum in mora, uma vez que o juízo a quo determinou o encaminhamento do processo à Justiça Federal somente após preclusa a decisão. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator